Tribunal: TJMT
Processo: 1009330-17.2020.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009330-17.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADI EVANGELISTA LIMA PAZETTO - CPF: 013.185.218-31 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CHEFE 2ª CIRETRAN RONDONOPOLIS (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA CONCEDIDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO – EXCLUSÃO DO NOME DO PROPRIETÁRIO DO CERTIFICADO DE REGISTRO EM CIRCULAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 22 do CTB, compete ao órgão estadual de trânsito fiscalizar, vistoriar e registrar os veículos, razão pela qual é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que pretende a exclusão do proprietário do registro do bem móvel em questão.

2
. “
A escritura pública declaratória de
renúncia
de direitos sobre bem móvel não é documento suficiente para exclusão de
propriedade
de
veículo
automotor. Não se pode acoimar de ilegal ou abusivo a recusa do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso em excluir o nome do proprietário do Certificado de Registro de
Veículos
quando ele não cumpre com os requisitos legais, nos termos do artigo 134, cabeça, do Código de Trânsito Brasileiro
”.(N.U 1011576-20.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021).

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO

APELADO: ADI EVANGELISTA LIMA PAZETTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, M.M. Márcio Rogério Martins, nos autos do Mandado de Segurança n. 1009330-17.2020.8.11.0003 impetrado em face do ato tido como ilegal praticado
CHEFE DA 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS/MT,
a qual concedeu a segurança para determinar que
a autoridade coatora

promova a exclusão do nome da impetrante como proprietária do veículo 2808-HONDA/CG 150 TITAN ES (NACIONAL), ANO/MODELO 2007/2007, PLACA JYJ7596, RENAVAM 00922399050, COR VERMELHA, ressalta-se que a concessão da segurança não obsta que o Estado efetue a cobrança dos débitos anteriores a data da comunicação junto a Administração Pública quanto à renúncia
.

Como causa de pedir recursal, sustenta preliminarmente o apelante que há inadequação da via eleita, pois a parte impetrante “
não demonstrou e sequer citou qualquer ato coator ou negativo ilegal supostamente perpetrado por autoridade do DETRAN, para tanto combate com argumentos, sem apresentar prova pré-constituída da suposta Ilegalidade
”.

Afirma também em sede preliminar a ilegitimidade passiva do DETRAN, porquanto o veículo foi alienado a terceiro, notando-se disso “
a impossibilidade pelo DETRAN de alteração do prontuário veicular, sem que seja promovido pelo comprador, a quem compete tal miste
r”.

No mérito, afirma que “
o instituto da renúncia torna-se incompatível por ter características diferentes da alienação, além do que, ninguém pode renunciar o que já perdeu sob pena de prejudicar terceiros caso os veículos ainda existam
” e que “
torna-se impossível constar no prontuário veicular, veículo em circulação, sob registro de ‘proprietário desconhecido’, ou em branco. Além de tal óbice, há impedimento de ordem legal, em razão da necessidade de indicação do número de CPF ou CNPJ do proprietário, vez que os veículos são geradores de impostos, taxas e infrações de trânsito, que são de responsabilidade do proprietário
”.

Ainda, em razão da ausência de comunicação ao órgão executivo de trânsito sobre a transferência de propriedade do veículo, diz que não há dúvidas de que o antigo proprietário responde solidariamente pelas penalidades impostas, como aquela prevista pelo art. 230, V, do CTB.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença.

Contrarrazões no id. 109069470.

A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso – id. 127194671.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R – DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

A parte apelante arguiu preliminar a inadequação da via eleita, ao argumento de não restou demonstrado qualquer ato coator, tampouco foram apresentados provas pré-constituídas da suposta ilegalidade.

Todavia, a questão confunde-se com o próprio mérito, razão pela qual deve ser analisada conjuntamente com esse.

V O T O P R E L I M I N A R – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar, o DETRAN/MT arguiu ilegitimidade passiva, ao suposto argumento que se trata de renúncia a um veículo que foi alienado, devendo a questão ser resolvida entre os particulares.

Todavia, a questão não mercê prosperar, uma vez que o DETRAN/MT é responsável por vistoriar, registrar e licenciar os registros, nos termos das competências estabelecidas pelo art. 22 do CTB,
in verbis:

Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito das respectivas atribuições;

II - realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, de aperfeiçoamento, de reciclagem e de suspensão de condutores e expedir e cassar Licença de Aprendizagem, Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União;

(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)

(Vigência)

III - vistoriar, inspecionar as condições de segurança veicular, registrar, emplacar e licenciar veículos, com a expedição dos Certificados de Registro de Veículo e de Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União;

(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)

(Vigência)

IV - estabelecer, em conjunto com as Polícias Militares, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito;

V - executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis pelas infrações previstas neste Código, excetuadas aquelas de competência privativa dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios previstas no § 4º do art. 24 deste Código, no exercício regular do poder de polícia de trânsito;

(Redação dada pela Lei nº 14.599, de 2023)

VI - aplicar as penalidades por infrações previstas neste Código, excetuadas aquelas de competência privativa dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios previstas no § 4º do art. 24 deste Código, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;

(Redação dada pela Lei nº 14.599, de 2023)

VII - arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos;

VIII - comunicar ao órgão executivo de trânsito da União a suspensão e a cassação do direito de dirigir e o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação;

IX - coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre sinistros de trânsito e suas causas;

(Redação dada pela Lei nº 14.599, de 2023)

X - credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito, na forma estabelecida em norma do CONTRAN;

XI - implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito;

XII - promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;

XIII - integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação;

XIV - fornecer, aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários municipais, os dados cadastrais dos veículos registrados e dos condutores habilitados, para fins de imposição e notificação de penalidades e de arrecadação de multas nas áreas de suas competências;

XV - fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no art. 66, além de dar apoio, quando solicitado, às ações específicas dos órgãos ambientais locais;

XVI - articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito no Estado, sob coordenação do respectivo CETRAN.

XVII - criar, implantar e manter escolas públicas de trânsito, destinadas à educação de crianças, adolescentes, jovens e adultos, por meio de aulas teóricas e práticas sobre legislação, sinalização e comportamento no trânsito.

(Redação dada pela Lei nº 14.440, de 2022)

§ 1º. As competências descritas no inciso II do caput deste artigo relativas ao processo de suspensão de condutores serão exercidas quando:

(Incluído pela Lei nº 14.599, de 2023)

I - o condutor atingir o limite de pontos estabelecido no inciso I do art. 261 deste Código;

(Incluído pela Lei nº 14.599, de 2023)

II - a infração previr a penalidade de suspensão do direito de dirigir de forma específica e a autuação tiver sido efetuada pelo próprio órgão executivo estadual de trânsito.

(Incluído pela Lei nº 14.599, de 2023)

§ 2º Compete privativamente aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas e penalidades previstas nos arts. 165-D, 233, 240, 241, 242 e 243 e no § 5º do art. 330 deste Código.

(Incluído pela Lei nº 14.599, de 2023)

Logo, como pretende a parte impetrante, ora apelante, a baixa no registro do veículo, excluindo-se a condição de proprietária, é certo que deve figurar o órgão estadual de trânsito no polo passivo.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar arguida.

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis nos autos do Mandado de Segurança n. 1009330-17.2020.8.11.0003 impetrado em face do ato tido como ilegal praticado
CHEFE DA 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS/MT,
a qual concedeu a segurança para determinar que
a autoridade coatora

promova a exclusão do nome da impetrante como proprietária do veículo 2808-HONDA/CG 150 TITAN ES (NACIONAL), ANO/MODELO 2007/2007, PLACA JYJ7596, RENAVAM 00922399050, COR VERMELHA, ressalta-se que a concessão da segurança não obsta que o Estado efetue a cobrança dos débitos anteriores a data da comunicação junto a Administração Pública quanto à renúncia
.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

No caso,
o cerne da controvérsia recursal cinge-se à possibilidade ou não de transferência do veículo em decorrência da renúncia da propriedade pelo apelante.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

A parte impetrante, ora apelada, apresenta a renúncia de propriedade do veículo, ato unilateral previsto forma do art. 1.275, II do Código Civil, o que, em regra, independe de aceitação de terceiros.

Não obstante a renúncia de propriedade prevista no art. 1.275 do Código Civil, há lei especial que regulam a propriedade de veículos automotores, qual seja, o Código de Trânsito Brasileiro.

Em se tratando de veículos automotores, é certo que a Administração Pública precisa manter um controle sobre a propriedade desse, em decorrência da necessidade de fiscalização do trânsito, tanto para responsabilização cível, criminal e ainda tributária, sob pena de risco à própria sociedade.

Tal regramento é expresso pelo art. 120 do CTB, o qual estabelece que “
Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei
”.

Levando isso em consideração, surge a responsabilidade solidária do antigo proprietário no momento da alienação, o qual será responsabilizado se não comunicar a transferência de propriedade do veículo no prazo de 60 (sessenta) dias, na forma do art. 134 do CTB:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)

Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o
caput
deste artigo poderá ser substituído por documento eletrônico com assinatura eletrônica válida, na forma regulamentada pelo Contran.

Com efeito, tais procedimentos burocráticos revelam-se obrigatórios e imprescindíveis para que o Estado possa manter a necessária fiscalização dos veículos em circulação.

Em primeiro momento percebe-se que a parte apelada deixou de comunicar a alienação no momento da alienação do bem móvel, em inobservância ao procedimento exigido em lei.

Em observância ao Código Brasileiro de Trânsito, a alteração do registro do veículo somente é admitida com a efetiva comprovação da transferência de propriedade.

Nessa perspectiva, a negativa ao pedido de renúncia da propriedade do veículo automotor não incorre em qualquer violação a direito líquido e certo, mas ocorre em estrita obediência ao nosso ordenamento jurídico.

A propósito, é o entendimento desse Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO - DEVER DO ALIENANTE DE INFORMAR AO DETRAN A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – NÃO OCORRÊNCIA – ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE – INSUFICIÊNCIA PARA A BAIXA DO REGISTRO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I, DO CPC – VENDA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA REFORMADA.

1. É assente o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, no sentido de que a escritura pública declaratória de renúncia de direito sobre veículo automotor não constitui documento hábil para a exclusão de propriedade desse bem.

2. Se não comunicada a alienação do veículo ao órgão de trânsito, as provas devem ser convincentes quanto ao destino que lhe foi dado, não sendo suficiente a mera renúncia da propriedade para a alteração do registro e o afastamento da responsabilidade pelos débitos dele decorrentes.

3. Recursos providos. Sentença reformada.

(N.U 0005753-12.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DOS EFEITOS DA RENÚNCIA DE BEM MÓVEL – EXCLUSÃO DO NOME DA IMPETRANTE DO REGISTRO DE VEÍCULOS – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – INADMISSÍVEL A RENÚNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE REGÊNCIA SOBRE A MATÉRIA – JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Em que pese a perda da propriedade por renúncia disciplinada no art. 1.275 do Código Civil, o Código de Trânsito Brasileiro dispõe que todo veículo automotor deve ser devidamente registrado no órgão executivo de trânsito do Estado ao qual pertence o Município de domicílio ou residência de seu proprietário, prevendo, por isso mesmo, os requisitos legais para a transferência de propriedade de veículo automotor.

À luz da conjuntura legal, a jurisprudência desse Tribunal firmou-se no sentido de que a escritura pública declaratória de renúncia de direito sobre veículo automotor não é documento hábil para exclusão de propriedade desse bem, de modo que a negativa pela autoridade impetrada ao pedido de renúncia de propriedade de motocicleta não consubstancia qualquer ilegalidade, mas verdadeira atuação em observância à norma de regência da matéria.

(N.U 1003973-22.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA DE DIREITOS SOBRE BEM MÓVEL PARA EXCLUSÃO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR — INADMISSIBILIDADE.

EXCLUSÃO DE NOME DO PROPRIETÁRIO NO BANCO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO — IMPOSSIBILIDADE.

Consoante o artigo 120, cabeça, do Código de Trânsito Brasileiro “Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei”; portanto, a escritura pública declaratória de renúncia de direitos sobre bem móvel não é documento suficiente para exclusão de propriedade de veículo automotor.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusivo a recusa do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso em excluir o nome do proprietário do Certificado de Registro de Veículos quando ele não cumpre com os requisitos legais, nos termos do artigo 134, cabeça, do Código de Trânsito Brasileiro, com redação vigente à época dos fatos.

Recurso provido.

(N.U 1011576-20.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

Logo, não há direito líquido e certo a ser amparado pelo presente writ, haja vista não estarem presentes todos os requisitos e condições de sua aplicação à parte impetrante, se sua existência for duvidosa, se a sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa eventualmente ser definido por outros meios judiciais.

Ora, no mandado de segurança é imprescindível de prova pré-constituída e inequívoca, devendo a parte impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo a
prima facie
.

Partindo dessas premissas, não resta demonstrada qualquer ilegalidade praticada pela autoridade coatora, tampouco há prova inequívoca e pré-constituída a demonstrar a alienação do bem ou mesmo seu perecimento, razão pela qual o provimento do recurso e, por conseguinte, a denegação da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para denegar a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023